Tribunal: TJES
Processo: 5027098-66.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027098-66.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
Ã
O
CÍ
VEL
.
AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.

RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA.
SUB-ROGAÇÃO.

VIOLAÇÃO DO ARTIGO 206 DA
RESOLUÇÃO 414/2010 DA
ANEEL NÃO CONFIGURAD
A
.

RECURSO CONHECIDO
E
IMPROVIDO.

1.
É certo que empresas que exploram atividade econômica são regulamentadas, via de regra, pelo direito privado, variando de regramento, de acordo com a natureza da atividade explorada. Nesse conceito, também se submetem ao regime de responsabilização consumerista os particulares prestadores de serviço público por delegação, isto é, as concessionárias e/ou permissionárias, como é o caso da apelante.

2.
A seguradora se sub-rogou o direito de ressarcimento em face da causadora do dano (art. 786,
caput,
Código Civil,), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía para o exercício de seu direito de ação regressiva, incidindo o regramento do Código de Defesa do Consumidor, inclusive em relação ao ônus da prova.

2
.

U
ma vez invertido o ônus probatório, cabia
à
apelante comprovar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito autoral, sobretudo a respeito da suposta excludente
de responsabilidade, o que não fez a contento,
impondo-se

a
restituição do valor dispendido pela seguradora para ressarcir o
seu segurado.

5
.
O
artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANE
E
L
não afasta a tutela jurisdicional,
não havendo que se falar em pedido administrativo prévio para eventual ressarcimento pela via adjudicada.

6
.
Recurso conhecido e
im
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
a
o
recurso
, nos termos do voto da relatora.

Vitória/
ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5027098-66.2021.8.08.0024

APELANTE/APELAD
O
:

EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

A
PELADO/ APELANTE
:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATORA: DES. SUBS. LEONARDO DE ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interpost
o
por
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

em face da r. sentença (
Id. 8173504
), proferida pela MM. Ju
iz
de Direito da
6
ª Vara Cível de
Vitória
/ES que, nos autos da A
ção
Regressiva de Ressarcimento
, julgou
parcialmente
procedente os pedidos autorais.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso.

Por outro lado, em relação ao pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais formulados pela apelada em sede de contrarrazões à apelação,
deixo de apreciá-lo
porquanto se trata de impugnação à sentença que, por via reflexa, exige recurso próprio.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade da EDP
em ralação a
o dano causado ao consumidor,
bem como
a restituição
no valor

d
e
R$ 8.936,00 (oito mil, novecentos e trinta e seis reais),
em favor da
seguradora,
referente
à indenização

paga
ao
CONDOMÍNIO DO ED. RESIDENCIAL RICARDO SALLES
.

É incontroverso nos autos que em janeiro de 2021 houve oscilação na tensão da rede elétrica do segurado da recorrida, o que ocasionou danos ao dispositivo elétrico do prédio em questão, conforme se observa no laudo técnico
colacionado pela apelada em

id. 88173470.

O

MM. Juízo
a quo

sentenciou acertadamente ao reconhecer a
responsabilidade
objetiva
da parte apelante,
uma vez que trata de
empresa concessionária de serviço público essencial,
bem como prestadora de serviço,
conforme prescrição do art. 37, §6º da Constituição Federal de 1988
e artigo 14 do CDC.

Desta feita,
tratando-se de uma relação consumerista,
ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor
(Edifício Ricardo Salles)
, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (art. 786,
caput,
Código Civil,), munindo-se, portanto, das mesmas
garantias
que o consumidor lesado possuía para o exercício de seu direito de ação regressiva, incidindo o regramento do Código de Defesa do Consumidor, inclusive em relação ao ônus da prova.

No mesmo sentido, colaciono o entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. SUB-ROGAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-OBRIGATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a orientação do STJ no sentido de que, sendo de consumo a relação entre a segurada e a concessionária, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária.

2. Extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, especialmente para avaliar se a relação jurídica primígena, entre a concessionária e o usuário dos serviços, é relação de consumo, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.968.998/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

Ao longo da apelação, os principais argumentos da fornecedora de energia foram no sentido de que, além da produção de provas ter sido unilateral, essas demonstraram que os danos suportados pela seguradora e seu segurado resultaram dos problemas da rede elétrica.

Ademais, foi sustentado que o nexo causal não foi comprovado, o que afastaria a responsabilidade civil de reparar o prejuízo da ora apelada.

Todavia, contatei no Id. 8173501 que, embora tenha sido dada a oportunidade para a produção de provas, a apelante dispensou tal ato.

Com isso, uma vez invertido o ônus probatório, conforme decisão de id. num. 8173498, cabia a apelante comprovar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito autoral, sobretudo a respeito da suposta excludente
de responsabilidade, o que não fez a contento.

Com
base nos
fatos aduzidos

consubstanciados pelas provas colacionadas aos autos,
vislumbro que restou comprovado o nexo causal,
o dano
e a responsabilidade da concessionaria de energia,
uma vez que a falha na prestação do seu serviço causou danos a rede elétrica do
Edifício Ricardo Salles.

Portanto, comprovada

a
responsabilidade
da apelante e superada a questão da sub-rogação da seguradora, não restam dúvidas quanto a necessidade da restituição do valor dispendido pela segurada para ressarcir o edifício segurado. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça também caminha para tal entendimento. Veja-se:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – INTERRUPÇÃO OU OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE EVENTUAL OSCILAÇÃO DE ENERGIA E OS DANOS SOFRIDOS POR UM DOS CONDOMÍNIOS SEGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A relação estabelecida entre a apelante e a apelada é tipicamente de consumo, sendo a responsabilidade da concessionária de energia regida pelo modelo objetivo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, prescindindo-se, portanto, da demonstração de culpa para que exsurja o dever de reparar o prejuízo.

2.
Ocorre que a peculiaridade de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. Para a configuração da responsabilidade da concessionária apelada é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica entre a ação e o evento danoso.

3.
No caso em comento, com relação a um dos segurados, a apelante apresentou um laudo elaborado por uma terceira empresa, com conhecimento técnico, além de provas de manutenção preventiva do elevador, de maneira que as cópias das telas de computador apresentadas pela apelada, por si só, não são aptas a infirmar o mencionado laudo. Precedente desta C. Primeira Câmara Cível. Devida a condenação da concessionária ao ressarcimento pretendido.

4.
Quanto ao outro segurado, contudo, o acervo probatório apresentado não permite chegar à mesma conclusão, já que o Parecer Técnico aponta os “problemas relacionados ao fornecimento de energia elétrica pela concessionária” como “causa provável” do dano causado, mas também indica que esta poderia ser decorrente de “problemas relacionados à alimentação elétrica do CD ou curto circuito do condomínio” ou de “descarga atmosférica”. E não foram apresentadas outras provas que permitam concluir pela comprovação do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e o dano causado.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
(
TJES, Classe: Apelação Cível, 0035156-18.2018.8.08.0035, Relator:
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
02 de março
de 2023
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS ELÉTRICOS – APLICAÇÃO DO CDC - SUB-ROGAÇÃO – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA PROVADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 205 E 206 DA RES. ANEEL N. 414/2010 - NÃO CARACTERIZADA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – REFORMA DE OFÍCIO – EFETIVO DESEMBOLSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportado pelo consumidor, a sociedade empresária seguradora se sub-rogou no direito destes em face da causadora do dano (art. 786, caput, do Código Civil), munindo-se, assim, das mesmas prerrogativas que os consumidores lesados possuíam para o exercício de seu direito de ação regressiva. 2. A seguradora autora/apelada juntou aos autos, dentre outros documentos, a apólice do seguro, aviso de sinistro e laudo técnico unilateral de inspeção nos bens danificados, que são pertencentes ao consumidor final (segurado), bem como o comprovante de que arcou com a reparação do equipamento. 3. Apesar do laudo técnico ter ter sido produzido unilateralmente, tal é apto a demonstrar o nexo causal entre os eventos e os danos, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 4. Os preceitos da resolução da ANEEL não podem se sobrepor às regras legais dispostas na Lei Federal, especialmente, no caso dos autos, àquelas prescritas pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código de Processo Civil. Destarte, não subsiste a regra da resolução da ANEEL que subordina ao consumidor, ou quem se sub-roga em seus direitos, o dever de postular a resolução do problema, de forma preliminar, na esfera administrativa. 5.O c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a fixação de juros e correção monetária constitui matéria de ordem pública, podendo ser fixada ou alterada ofício pelo Tribunal quando do julgamento do recurso, sem que isso implique reformatio in pejus. Precedente do c. STJ; 6. O termo inicial dos juros de mora e à correção monetária nas ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, devem fluir data do desembolso. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5019604-19.2022.8.08.0024 , Relator:
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
2
2 de março
de 202
4
)

Por fim, em relação ao argumento de que ora apelada não realizou o procedimento administrativo definido no artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, entendo que este não merece prosperar, uma vez que sua incidência não afasta a tutela jurisdicional. Esse também é o entendimento deste Tribunal de Justiça.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA. PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento do c. STJ, “sendo de consumo a relação entre a segurada e a concessionária, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária” (AgInt no AREsp n. 1.968.998/MT). 2. Ausência de provas da concessionária de energia elétrica a refutar os documentos acostados à petição inicial, os quais comprovaram a existência dos picos de tensão e os danos dele decorrentes.
3. A “Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da ‘efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais’ (art. 6º, VI)”
(TJES, Apelação Cível n.º 5028753-73.2021.8.08.0024). 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, Classe: Apelação Cível,
0003170-11.2020.8.08.0024

, Relator:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
16 de novembro d
e 2023
)

Portanto, vislumbro não ter razão as alegações da recorrente, devendo se mantida a r. Sentença, para que haja a restituição do valor do sinistro pago pela seguradora, considerando a sua sub-rogação nos termos do artigo 786 do Código Civil.

Diante disso,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso da EDP—
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e mantenho
os
termos
a sentença proferida pelo MM.
J
u
ízo

a quo
.

Via reflexa, a teor do art. 85, §2º e §11, do CPC, majoro para 12% (doze por cento) a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 24/06/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 24/06 a 28/06/24

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.